Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISIONAIS E TRANSITÓRIOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisionais em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever legal de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos transitórios são cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance sua independência financeira.
2. A despeito da característica transitória dos alimentos devidos entre os ex-cônjuges, o ônus de provar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
3. No caso, as provas trazidas aos autos demonstram que o agravado não possui mais condições de arcar com os alimentos, pagos há mais de 10 anos, sem comprometer o seu sustento, bem assim evidenciam que a agravante possui meios próprios de subsistência, pois inserida no mercado de trabalho.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.